Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715253-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: CESCON - CENTRO DE ESTUDOS CONTEMPORANEOS S/S LTDA., ADELINO UPALE ROCHA MATOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 189697305 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Cescon – Centro de Estudos Contemporâneos S.S. Ltda. e de Adelino Upale Rocha Matos, ora agravados, processo n. 0022916-05.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes via Serasajud, nos seguintes termos: Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. (...) Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. No mais, tendo em vista que o prazo de suspensão dos autos decorreu em 23/02/2023 (início 23/02/2022- ID 115765515), retornem os autos ao arquivo provisório. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Doravante, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, eventuais diligências infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso do prazo da suspensão e da prescrição intercorrente. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58031329), alega, em apertada síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de inclusão do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes, através do sistema Serasajud. Afirma possibilitar a utilização da referida ferramenta a resolução da lide em tempo razoável, “sendo um mecanismo essencial para obrigar o devedor a arcar com suas obrigações ante a falta de bens” penhoráveis. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Assevera implicar o indeferimento da medida vindicada em obstáculo à obtenção de tutela jurisdicional efetiva. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: Pelo exposto, pede o Agravante que seja conhecido o presente recurso e, no mérito, lhe seja dado provimento para cassar a decisão agravada, por ser medida de direito. Para tanto, requer o Agravante: A concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada até final pronunciamento do Tribunal, oficiando-se ao juízo recorrido; a intimação do Agravado, através de seu patrono, para tomar ciência da interposição do presente recurso e, no prazo legal, oferecer contraminuta, se assim desejar (CPC, 1.019, I); Preparo regular (Ids 58031333 e 58031335). É o relato do necessário. Decido. Ao exame do conjunto da postulação recursal, à luz do art. 322, § 2o, do CPC, constato que a parte agravante pretende, a bem da verdade, a concessão de tutela provisória antecipada ao recurso a fim de que seja determinada a inclusão do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes. Isso porque a pretensão literalmente formulada de suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final de mérito do presente agravo de instrumento, por si só, não constitui medida hígida a efetivar a negativação do nome dos executados, sobressaindo incompatível com essa finalidade. Assim, considerando o escopo buscado com a interposição do recurso, malgrado a parte pugne pela concessão de efeito suspensivo, a tutela provisória perquirida deve ser compreendida como antecipação da tutela recursal. Recebo o pedido liminar como de antecipação da tutela recursal com fundamento no princípio da fungibilidade aplicável às tutelas provisórias. Nesse sentido, colho entendimento estampado pelo Enunciado 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, por mim perfilhado, segundo o qual se aplicam “às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Feitas essas considerações, passo ao exame do requerimento para que seja concedida, em tutela de urgência, a imediata inscrição do nome dos executados em cadastro de devedores inadimplentes via sistema Serasajud. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, cuja insurgência cinge-se à inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud, em razão da não localização de bens penhoráveis. Do cotejo dos autos de origem, observo que, no decorrer da execução – iniciada há quase 11 anos –, foram deferidas diversas diligências visando encontrar bens em nome dos executados, as quais, todavia, restaram infrutíferas (Ids 28313783, 28313785, 28313787, 28313791, 93097462, 93097459, 162479983, 162479985, 162479986, 173698373, 173698372, 187087920 e 187087921 do processo de referência). A exequente, ora agravante, requereu, então, a inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplementos, por meio do sistema Serasajud (Id 188225359 do processo de referência), o que foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que o deferimento judicial da medida solicitada pressupõe a impossibilidade do exequente realizá-la por meios próprios (Id 189697305 do processo de referência). Entendo, porém, que a negativa de inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplementos, via Serasajud, não encontra, entrementes, fundamento no Código de Processo Civil. Estabelece o artigo 782, § 3o, a possibilidade, desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. O Código de Processo Civil dispõe que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 5o). O mesmo diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o) e instituiu que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem atuar em conjunto para permitir, tanto o desfecho célere do processo, preferencialmente, por meio de pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito), em que se declarará o direito, como também a satisfação do direito já outrora reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios retro, a exemplo da cooperação e da eficiência. Ilustrativo é o teor do art. 772, III, do CPC, a indicar a possibilidade de o juiz, no curso da execução, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder. Na mesma direção apontam os artigos 517, caput e parágrafos, e o art. 782, § 3o, do CPC, a determinar a cooperação entre sujeitos processuais com a finalidade de alcançar a maior eficiência, o que é representativo, no processo de execução, da satisfação do direito reconhecido no título com o menor esforço possível. Sublinhe-se, a respeito do art. 782, § 3o, do CPC, que, o texto legal, ao empregar o termo “pode”, confere ao julgador poder para determinar a inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes se elementos autorizadores estiverem reunidos no processo. A inscrição há de ser fundamentada, tanto quanto o indeferimento de pedido de anotação do registro desabonador que venha a ser formulado e há de sê-lo em bases concretas, indicativas de que a medida não é apta ao fim a que se destina, porque, ante o contexto normativo exposto, a realização do direito exequendo é incumbência não só da parte, mas de todos os sujeitos processuais. Nessa ordem de ideias, no que concerne à afirmada possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, não a reconheço como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal. Esta c. 1a Turma já teve oportunidade de apreciar o tema, balizando o entendimento aqui exposto. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 2. Nos termos do art. 782, §3o, do CPC, mostra-se possível a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, desde que a dívida seja exigível e haja pedido por parte do credor. 3. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que infrutíferas todas as diligências para localização de bens e valores, é devida a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 4. Em análise dos autos, verifica-se que o agravante diligenciou em tentativas de localizar bens para satisfação integral do seu crédito, contudo, as tentativas restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito. 4.1. In casu, necessária a inscrição do nome da devedora em cadastro de restrição ao crédito como medida coercitiva ao pagamento da dívida. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1414391, 07423340720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022). (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Processo n. 07197025520198070000; Acórdão n. 1211959; Data de Julgamento: 23/10/2019; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Relator: SIMONE LUCINDO; Data da Intimação ou da Publicação: 13/11/2019) (grifos nossos) Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome dos agravados e cuidando-se de execução de título executivo extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica Serasajud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Dessa forma, considero, nessa análise perfunctória, evidenciada a probabilidade do direito da agravante de ter deferido o pedido de inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, tenho que está também imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar, caso não adotadas medidas coercitivas efetivas, um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o e 6o, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar a inclusão do nome dos executados, ora agravados, no cadastro de inadimplentes do Serasajud até o julgamento definitivo do presente recurso. Em o fazendo, DETERMINO ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da inclusão. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora